Tribunal: TJBA
Processo: 0002476-47.2012.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002476-47.2012.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: ROMARIO SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse relativa a imóvel rural denominado “Fazenda Baixa Fria”, com área de 80 hectares, sob alegação de esbulho praticado pela parte apelada. A autora sustenta que as provas apresentadas não foram devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau e requer a reintegração do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide e a ocorrência de esbulho apto a ensejar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação da posse do autor, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A posse constitui situação de fato distinta do domínio, sendo protegida pelo art. 1.210 do Código Civil independentemente da discussão sobre a propriedade.

No caso, o conjunto probatório não demonstra de forma clara que a parte autora exercia a posse do imóvel, não havendo evidências suficientes de ocupação ou exploração do bem antes do suposto esbulho.

Documentos constantes nos autos indicam a posse da parte apelada sobre parte da área rural em litígio, afastando a verossimilhança das alegações do apelante.

Depoimentos testemunhais mostraram-se contraditórios e insuficientes para demonstrar a posse anterior do autor, prevalecendo os elementos de convicção em favor da tese da parte apelada.

Não evidenciada a posse anterior da autora nem configurado o esbulho, deve ser mantida a sentença de improcedência da reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0543319-21.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 13/03/2020; TJBA, APC nº 0531383-62.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20/03/2019; TJBA, AI nº 0011633-03.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002476-47.2012.8.05.0043
, em que figuram como apelante
JOSELINO SILVA NASCIMENTO
e como apelad
o
ROMARIO SILVA NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06